Tribunal: TJDFT
Processo: 0702642-90.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702642-90.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE LOPES ROPELLI APELADO: SAUDE SIM LTDA D E C I S Ã O Amparada no artigo 145, §1o do Código de Processo Civil, afirmo a suspeição para atuar no presente feito. À redistribuição segundo o disposto no art. 316, §2o, inciso I do Regimento Interno. Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora